Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-97.2017.8.11.0022
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINALVA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 003.103.881-63 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA DE CITAÇÃO EXPEDIDA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DEMANDADO. AUSÊNCIA DE JUNTA DE “AVISO DE RECEBIMENTO”. CITAÇÃO INVÁLIDA. AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REVELIA DECLARADA QUE NÃO SUBSISTE. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO A ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrente
MARINALVA FERNANDES DE SOUZA
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 297,83 (duzentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos)
inserido em
19.08.2015
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.

Reconhecida a revelia da parte demandada, foi proferida
sentença de parcial procedência
, na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.

Inconformada, o Recorrente
,
nas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que fora tolhido o seu direito em virtude de sua citação ter sido enviada para endereço diverso de sua residência, o que enseja a declaração de nulidade da sentença. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

4.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

5.
Da análise detida dos autos, constata-se que o reclamado não foi efetivamente citado da presente demanda, uma vez que o AR (mov. 7267300) expedido para comparecer à audiência de conciliação foi enviado para endereço diverso do demandado.

6.
É nula a citação feita em endereço estranho ao do réu, tornando nulos todos os atos a ela subsequentes, p
ortanto, imperioso o reconhecimento da nulidade da citação, eis que o mandado foi encaminhado ao endereço que não corresponde àquele pertencente ao demandado/recorrente.

7.
Vale frisar ainda, que o “Aviso de Recebimento” sequer consta nos autos, e, como é sabido, não há como reconhecer como válida a citação não recebida pelo próprio citando, isto porque o ato requer forma prescrita, sendo determinado pelo art. 18, I, da Lei nº 9.099/95 que a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria.

8.
Não ocorrida a citação válida, os atos processuais subsequentes são nulos de pleno direito, eis que avançam sobre a garantia constitucional da ampla defesa e contraditório, bem como sobre pressuposto de existência da relação jurídica processual.

9.
Sentença desconstituída

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais em que a Recorrente
MARINALVA FERNANDES DE SOUZA
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 297,83 (duzentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos)
inserido em
19.08.2015
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

Reconhecida a revelia da parte demandada foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

POSTO ISTO
e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com resolução do mérito, para:

a)
DECRETAR
a revelia da Promovida;

b)
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos,
DETERMINANDO
a exclusão definitiva do nome da parte Promovente dos Órgãos de Proteção ao Crédito;

c)
CONDENAR
a parte Promovida a pagar à parte Promovente o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE;

Inconformada, o Recorrente
OI S/A
,
nas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que fora tolhido o seu direito em virtude de sua citação ter sido enviada para endereço diverso de sua residência, o que enseja a declaração de nulidade da sentença. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A parte Autora/Recorrida em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, constata-se que a reclamada
OI S/A
não foi efetivamente citada da presente demanda, uma vez que o AR (id. 40628626) expedido para comparecer à audiência de conciliação, constou o endereço diverso do demandado, qual seja,
Rua Lelio Gama, Centro, Cep – 20.031-080 – Rio de Janeiro – RJ.

Contudo, vê-se que que a demandada possui endereço válido para o recebimento de intimações e citações judiciais, em endereço diverso qual seja,
Rua do Lavrado, nº 71, Andar 2, Bairro Centro – Cep: 20.230-070, Rio de Janeiro - RJ
, aliás, destaco que o endereço oficial da empresa OI S/A é informação de fácil obtenção através de simples pesquisa na rede mundial de computadores:

Vale frisar ainda, que o “Aviso de Recebimento” sequer consta nos autos, e, como é sabido, não há como reconhecer como válida a citação não recebida pelo próprio citando, isto porque o ato requer forma prescrita, sendo determinado pelo art. 18, I, da Lei nº 9.099/95 que a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria.

Portanto, imperioso o reconhecimento da nulidade da citação, eis que o mandado foi encaminhado ao endereço que não corresponde àquele pertencente ao demandado, a qual sequer foi recebida por este.

É cediço que o que aperfeiçoa a triangulação do processo é a citação válida, seja ela pelos meios tradicionais ou, no caso de o réu encontrar-se em lugar incerto e não sabido, por edital.

Não ocorrida a citação válida, os atos processuais subsequentes são nulos de pleno direito, eis que avançam sobre a garantia constitucional da ampla defesa e contraditório, bem como sobre pressuposto de existência da relação jurídica processual.

No caso, vê-se que o Recorrente/Réu teve prejudicado o seu direito ao contraditório e ampla defesa, princípios impositivos no art. 5º, inc. LV, da CF/88.

Desse modo, ante a ausência de citação válida do demandado, a declaração da nulidade da sentença prolatada nos autos é medida que se impõe.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO DO REQUERIDO EM ENDEREÇO DIVERSO. REVELIA INDEVIDAMENTE APLICADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Deve ser acolhida a preliminar de nulidade e ser desconstituída a sentença que declarou a revelia e julgou procedente o pedido, uma vez que inexistente citação válida e regular da ré. Devolução dos autos à origem para regular processamento do feito. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007368764, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 31/01/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
OI S/A
e no mérito

DOU-LHE PROVIMENTO
no sentido de acolher a preliminar de nulidade de citação,
declarando a desconstituição da sentença de primeiro grau,
por consequência, determino o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator